Tribunal: TJES
Processo: 5009973-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009973-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO VIEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO.
DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1-Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando o processo aguardando audiência designada para data próxima.

2- Qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos. Ao analisar as provas acostadas ao presente writ, é possível extrair fortes indícios de que o paciente praticou o crime, mormente pelo relato da vítima sobrevivente, sendo desnecessária a apreensão de arma ou mesmo o exame residuográfico.

3- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito e para garantir a integridade física da vítima sobrevivente.

4- Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 12/04/2024 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, ambos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Pleiteia ainda a revogação da prisão sob o argumento de que ostenta condições pessoais favoráveis e a gravidade ou demasiada reprovabilidade da conduta, isoladamente, não possui o condão de justificar a prisão preventiva. Por fim, aduz que não foi encontrada arma de fogo na posse do paciente e não há testemunha que tenha presenciado os fatos. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9211514).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9246827).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9279113).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 12/04/2024 por ser acusado de prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, ambos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Pleiteia ainda a revogação da prisão sob o argumento de que ostenta condições pessoais favoráveis e a gravidade ou demasiada reprovabilidade da conduta, isoladamente, não possui o condão de justificar a prisão preventiva. Por fim, aduz que não foi encontrada arma de fogo na posse do paciente e não há testemunha que tenha presenciado os fatos. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9211514).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9246827).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9279113).

Pois bem.

Analisando os autos, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, vale destacar que a denúncia foi recebida em 03/05/2024, sendo o réu citado e apresentado defesa em 10/06/2024. Consta ainda que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 01/08/2024 e, conforme informação da autoridade coatora, redesignada para o dia 11/09/2024 em razão da necessidade de readequação da pauta.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável, tendo o magistrado impulsionado o processo com celeridade e designado a audiência para data próxima.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Prosseguindo, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, resta claro que as provas constantes do inquérito policial apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime, mormente pelo relato da vítima sobrevivente, sendo desnecessária a apreensão de arma ou mesmo o exame residuográfico.

Assim, diante do depoimento da vítima sobrevivente, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Extrai-se da denúncia que “
no dia 12 de abril de 2024, aproximadamente às 18h, na residência da vítima, situada na Rodovia ES-080, Córrego São Dalmasio (próximo a igreja Nossa Senhora Aparecida), Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Osmerio Moreira de Sousa, dando início a execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade”.

Consta, ainda, que
“a vítima estava em casa quando ouviu alguém chamar do lado de fora, ao abrir a janela para ver quem era se deparou com o denunciado armado. Logo em seguida o José Antônio efetuou diversos contra a vítima, que saiu correndo em direção aos fundos da casa e conseguiu fugir. O crime foi motivado pelo fato de OSMERIO estar se relacionando com a Roseni Silva, ex-esposa do denunciado, ficando caracterizada, assim, a qualificadora do motivo torpe”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando que o crime foi possivelmente motivado por ciúmes diante do relacionamento amoroso da vítima com a ex-esposa do paciente, sendo a vítima surpresada em sua residência. Ademais, como bem asseverado pelo magistrado, a prisão se revela necessária para garantir a integridade física da vítima sobrevivente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o agravante está sendo acusado de ter participado da tentativa de homicídio da vítima, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com evidente ânimo homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Precedentes.

5. Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física da vítima sobrevivente e testemunhas.

Precedentes.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 777.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.